Tribunal: TJDFT
Processo: 0714379-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0714379-59.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MAURO NERY D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Cumprimento Individual de Sentença Coletiva - Ação Coletiva n. 0704860-45.2021.8.07.0018 - Tema 1169 - Superior Tribunal de Justiça - Sobrestamento - Correção Monetária - Juros - Risco de Dano – Ausente - Indeferimento Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Não entendo presentes os requisitos aptos à concessão do pleito antecipatório. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV em conjunto com DISTRITO FEDERAL em face de decisão que rejeitou a impugnação ao Cumprimento Individual de Sentença Coletiva. O recorrente pleiteia, inicialmente, o sobrestamento do feito para aguardar o julgamento do Tema n. 1169 submetido ao Superior Tribunal de Justiça. Não merece guarida o referido pedido. Em relação ao sobrestamento do feito para aguardar o julgamento do Tema n. 1169 submetido ao Superior Tribunal de Justiça, vislumbro que o agravado promove Cumprimento Individual da Sentença Coletiva proferida nos autos da Ação Coletiva n. 0704860-45.2021.8.07.0018, na qual o pedido foi julgado parcialmente procedente "para condenar o INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV/DF a suspender os descontos incidentes sobre a GPS dos servidores inativos da Assistência Social, assim como o condeno, e de forma subsidiária o DISTRITO FEDERAL, a restituir aos substituídos inativos, desde a inatividade e a partir de 25/02/2014, os valores concernentes às contribuições previdenciárias sobre a Gratificação por Atividade em Serviço Social – GPS – que incidiram até abril de 2019, com correção a partir de quando devida cada parcela". Percebe-se, portanto, não se tratar de Sentença exequenda genérica. Com efeito, houve a delimitação correta do seu alcance subjetivo, para produzir efeitos em face dos sindicalizados substituídos pela Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal – SINDSASC/GDF Além disso, houve suficiente determinação quanto seu alcance objetivo, para, vale dizer, o pagamento dos valores descontados indevidamente desde 25.02.2014 até 01.05.2023, data em que se suspendeu o desconto das contribuições previdenciárias, de modo que para a determinação do quantum debeatur é necessária apenas a realização de cálculos aritméticos. Logo, não se trata de Sentença genérica e o caso em apreço não é alcançado pela Tese 1169, a ser discutida pelo Superior Tribunal de Justiça. Nesse mesmo sentido: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. GRATIFICAÇÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS - GPS. SUSPENSÃO DO PROCESSO. TEMA 1.169 DO STJ. INAPLICABILIDADE. 1. O Tema Repetitivo 1.169 do STJ objetiva "definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.". 2. Não há adequação da controvérsia à tese do Tema repetitivo no 1.169 do STJ quando o título judicial que embasar o cumprimento de sentença não for genérico e permitir a individualização dos valores exigidos pelo credor. 3. Recurso conhecido e provido." (Acórdão 1818419, 07455648620238070000, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/2/2024, publicado no DJE: 1/3/2024.) Os agravantes pedem a concessão do efeito suspensivo ao recurso, porquanto o débito exequendo deve ser corrigido pelo INPC até a eficácia da declaração de inconstitucionalidade do art. 2o da Lei Complementar 435/2001, em 14.02.2017, e, a partir de então, pela Taxa SELIC, além de ser afastada a incidência dos juros de mora e a aplicação da a Resolução 448/2022 do Conselho Nacional de Justiça. Além da ausência de probabilidade de provimento do recurso, considerada a jurisprudência que vem sendo perfilhada neste Tribunal de Justiça sobre a matéria em discussão, inexiste perigo de dano suficiente para determinar a suspensão do prosseguimento do processo. Explico. Com efeito, este Tribunal de Justiça vem assentando entendimento acerca da tese de fundo nos seguintes termos: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO ORDINÁRIA N.o 0704860-45.2021.8.07.0018. SUSPENSÃO DA INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A GRATIFICAÇÃO EM POLÍTICAS SOCIAIS (GPS). MARCO INICIAL DE INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A sentença proferida na ação coletiva no 0704860-45.2021.8.07.0018 determinou a incidência da taxa Selic, conforme REsp 1.495.145/MG (Tema 905). No entanto, em sede recursal, houve modificação do critério de correção monetária, restando consignado que deve " ser observada a necessária aplicação do INPC, em observância às teses firmadas pelos colendos STF e STJ em sede de recursos repetitivos". Assim sendo, deve-se aplicar o INPC e juros moratórios pela poupança até dezembro/2021, e, após, adotar-se a Selic para a correção, sem a incidência de juros, consoante o artigo 3o da Emenda Constitucional n. 113/2021. 2. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido." (Acórdão 1828621, 07451871820238070000, Relator: Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, data de julgamento: 6/3/2024, publicado no DJE: 20/3/2024.) "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. RESTITUIÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A GRATIFICAÇÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS - GPS. CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC E SELIC. COISA JULGADA. 1. Tendo o título executivo que determina a restituição da contribuição previdenciária descontada sobre a Gratificação de Políticas Sociais - GPS decidido pela correção monetária pelo INPC até a vigência da EC no 113/21, incidindo a Selic apenas a partir de então, com amparo em precedentes vinculantes das Cortes Superiores, descabe a pretensão de fazer incidir a Selic desde a vigência da Lei Complementar Distrital no 943/18, sob pena de desrespeito à coisa julgada. 2. Agravo de instrumento não provido." (Acórdão 1825637, 07391584920238070000, Relator: Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, data de julgamento: 29/2/2024, publicado no DJE: 20/3/2024.) Neste juízo de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso, na medida em que a decisão agravada foi proferida em consonância com a jurisprudência deste Tribunal e em estrita observância à coisa julgada material formada na Ação Coletiva n. 0704860-45.2021.8.07.0018. Demais, não evidencio risco de dano grave, pois a decisão recorrida está condicionada à preclusão, conforme se observa ao ID 230113868. Não há nenhum prejuízo aos agravantes, ainda mais ao considerar a rápida tramitação desta espécie recursal junto a esta relatoria, de modo pelo qual deve-se aguardar o contraditório para melhor elucidação e submissão da questão ao Colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO o efeito suspensivo requerido e recebo o agravo apenas em seu efeito devolutivo. À parte agravada. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos para elaboração de voto e inclusão em pauta. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator